Tribunal: TJDFT
Processo: 0749682-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. ADI 5941. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia consiste na verificação da adequação do pedido de quebra de sigilo bancário do executado em cumprimento de sentença para satisfação de crédito de natureza patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se a medida excepcional de mitigação do sigilo bancário atende aos requisitos para adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, conforme interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5941.
3. Avalia-se se há demonstração de imprescindibilidade, indícios de ocultação patrimonial, esgotamento de meios executivos típicos e utilidade prática da medida postulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, afirma a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, que autoriza a adoção de medidas executivas atípicas mediante observância do devido processo legal, proporcionalidade, eficiência, sistemática do CPC e direitos fundamentais, vedada sua aplicação absoluta ou indiscriminada. O julgado destaca que as medidas atípicas visam à efetividade processual e à cooperação das partes. Sua adequação e necessidade devem ser verificadas no caso concreto.
5. As técnicas executivas atípicas não se destinam à punição do devedor sem patrimônio, mas à prevenção de ocultação deliberada de bens por devedor solvente. Demandam, simultaneamente, esgotamento prévio das medidas típicas, existência de indícios de ocultação patrimonial e possibilidade de eficácia da medida pretendida.
6. O sigilo fiscal e bancário é protegido como direito fundamental pela CF, sua mitigação é admitida apenas de modo excepcional e quando demonstrada a absoluta imprescindibilidade para a solução do litígio. O STF, no AI 856552 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, registra que a quebra de sigilo fiscal configura atividade excepcional do Judiciário e somente deve ser adotada quando comprovada sua necessidade.
7. O crédito buscado possui natureza exclusivamente patrimonial. Não há elementos que evidenciem utilidade prática da quebra de sigilo bancário para localização de bens penhoráveis. A transferência realizada a terceiro não constitui, por si só, ilícito, e o extrato em que consta a operação foi fornecido pelo próprio executado.
8. Diligências anteriores lograram êxito com o bloqueio de R$ 16.272,47 via SISBAJUD, o que afasta suspeita de ocultação patrimonial. Ausentes indícios de fraude ou esvaziamento deliberado de patrimônio, a inexistência de saldo em nova diligência não autoriza relativização do sigilo constitucionalmente protegido.
9. A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT reforça que a quebra de sigilo bancário não se presta a mera diligência em execução civil sem demonstração concreta de indispensabilidade, conforme Acórdão 1894082, Rel. Alfeu Machado, julgado em 17/07/2024, e Acórdão 1743629, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 09/08/2023. Conclui-se pela correção da decisão que indeferiu o pleito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF; CPC, art. 139, IV; LC 105/2001, art. 1o, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux; STF, AI 856552 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 1894082, Rel. Alfeu Machado; TJDFT, Acórdão 1743629, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção.